Tribunal: STF
Processo: RHC 119957
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO. MERA REITERAÇÃO DE PLEITO JÁ JULGADO POR AQUELA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.